Tribunal: TJSP
Processo: 2078334-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurado portador de Transtorno do Espectro Autista – Tratamentos com fármacos anteriores que não surtiram efeito – Indicação médica para medicamento à base de CANABIDIOL em razão do sucesso da prescrição – Negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento – Ilicitude – Cobertura devida – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Segurado portador de Transtorno do Espectro Autista – Tratamentos com fármacos anteriores que não surtiram efeito – Indicação médica para medicamento à base de CANABIDIOL em razão do sucesso da prescrição – Negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento – Ilicitude – Cobertura devida – Obrigação que deriva do objeto precípuo do contrato formalizado entre as partes – Observância do princípio da boa-fé contratual – Necessidade de resguardar o direito à vida – Aplicação da Resolução Normativa 539/2022, da ANS – Fármaco, ademais, com registro na ANVISA até novembro/2028 – Precedentes do Colegiado envolvendo o mesmo medicamento – Decisão mantida – Agravo desprovido.